Tribunal: TJMT
Processo: 1011690-55.2025.8.11.0000
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011690-55.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Energia Elétrica, Interesses ou Direitos Individuais Homogêneos]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ANDRE RICARDO LEMES DA SILVA - CPF: 161.733.748-03 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO - CPF: 263.801.268-80 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVERAM PARCIALMENTE O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ALVARÁ DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO (ASCIP). PRAZO PARA CUMPRIMENTO. MULTA COMINATÓRIA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO E LIMITAÇÃO DO VALOR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I - Caso em exame

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu a tutela provisória de urgência em ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público, determinando a apresentação de Alvará de Segurança Contra Incêndio e Pânico (ASCIP), sob pena de multa diária.

II - Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o prazo de 30 dias para apresentação do ASCIP é razoável e exequível, diante da dependência de autorização por ente público externo (CBM-MT); (ii) saber se a multa cominatória fixada no valor de R$ 5.000,00 diários, sem limite, configura penalidade desproporcional.

III - Razões de decidir

3. O prazo de 30 dias, estabelecido para a apresentação do ASCIP, mostra-se razoável e proporcional, considerando que a norma técnica do CBM-MT estabelece o prazo máximo de cinco dias úteis para emissão do documento, após a vistoria.

4. A imposição de multa cominatória, embora legítima como meio coercitivo, deve observar a proporcionalidade, sob pena de converter-se em penalidade patrimonial excessiva e indevida.

5. A fixação de valor elevado sem teto pode comprometer o caráter instrumental da medida, especialmente diante da natureza pública do serviço prestado pela agravante.

IV - Dispositivo e tese

6. Agravo de instrumento parcialmente provido.

Tese de julgamento: "
1. É razoável o prazo de 30 dias para apresentação do ASCIP quando há previsão normativa de emissão em até cinco dias úteis pelo CBM-MT, desde que cumpridos os requisitos legais. 2. A multa cominatória deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sendo admissível sua redução e limitação quando se mostrar excessiva.
"

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, nos autos da Ação Civil Pública n. 1006372-82.2025.8.11.0003, proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO.

A decisão agravada concedeu tutela provisória de urgência, determinando à empresa agravante que, no prazo de 30 (trinta) dias, contados da aprovação do projeto pelo Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso (CBM-MT), execute integralmente o projeto e apresente em juízo o respectivo Alvará de Segurança Contra Incêndio e Pânico, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

A agravante alega que a demanda originária refere-se exclusivamente às inscrições municipais n. 31.642-07, 31.641-06 e 31.620-03, vinculadas às Subestações Loteamento Anhumas, Terminal Ferroviário e Bunge, cujos projetos já foram protocolizados perante o CBM-MT, tendo, inclusive, a Subestação Anhumas obtido aprovação para o projeto de AVCB, com início das adequações necessárias à futura vistoria.

Sustenta a impossibilidade de cumprimento do item “b” da decisão agravada, argumentando que a emissão do Alvará de Segurança não depende exclusivamente de sua atuação, mas configura-se como ato administrativo discricionário a ser praticado pelo CBM-MT, o qual não está sujeito a prazo legal para sua conclusão.

Dessa forma, requer a prorrogação do prazo para cumprimento da obrigação para 90 (noventa) dias, com possibilidade de nova extensão, caso necessário.

Subsidiariamente, insurge-se contra o valor da multa diária fixada, reputando-o desproporcional e desarrazoado, por não observar os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e finalidade do ato jurisdicional, pleiteando sua redução para R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia, além da fixação de teto máximo de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais).

O pedido de concessão de efeito suspensivo ativo foi indeferido (Id. 281143866).

De acordo com a certidão de id. 293032856, não foram apresentadas contrarrazões pelo Ministério Público, tendo decorrido
in albis
o prazo legal para manifestação, nos termos do art. 1.019, II, do CPC.

Igualmente, conforme certidão de id. 299728858, não houve apresentação de parecer ministerial, apesar da vista concedida ao parquet, tendo também decorrido in albis o prazo legal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, nos autos da Ação Civil Pública n. 1006372-82.2025.8.11.0003, ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, que deferiu parcialmente a tutela provisória de urgência, impondo à concessionária obrigação de fazer, com a fixação de multa diária pelo eventual descumprimento.

A controvérsia trazida neste recurso restringe-se à verificação da legitimidade do prazo de 30 (trinta) dias para apresentação de Alvará de Segurança Contra Incêndio e Pânico (ASCIP), a ser emitido por ente público fora da esfera de controle da parte, sob pena de multa cominatória reputada excessiva, e à análise da eventual violação aos princípios constitucionais da proporcionalidade, razoabilidade e legalidade.

A agravante sustenta, em síntese, a impossibilidade de cumprimento do item “b” da decisão agravada, por depender de análise e deliberação do Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso (CBM-MT), órgão dotado de autonomia decisória e prazos próprios. Subsidiariamente, requer a redução do valor da multa diária, bem como a fixação de teto máximo, sob o argumento de que a medida afronta os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e finalidade da tutela jurisdicional.

Os fundamentos apresentados pela agravante possuem força suficiente para ensejar a reforma parcial da decisão impugnada.

No que se refere ao mérito da pretensão recursal, a análise deve ser pautada pelo disposto nos arts. 300, 995, parágrafo único, e 1.019, I, do Código de Processo Civil, que estabelecem os requisitos para a concessão da tutela de urgência em grau recursal, quais sejam: a probabilidade do direito e o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação.

Ressalte-se que a cognição nesta fase processual deve se restringir à análise do acerto ou desacerto da decisão agravada, sem adentrar exaustivamente no mérito da causa, a fim de se evitar indevida antecipação da tutela jurisdicional, o que configuraria supressão de instância, em afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Pois bem. Passo à análise da tutela de urgência recursal.

A razoabilidade do prazo para o cumprimento de obrigação de fazer, cuja execução depende da autorização de terceiro, deve ser avaliada à luz do caso concreto, considerando, especialmente, os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como normas específicas e prazos legais, e as circunstâncias fáticas apresentadas nos autos.

Em suma, o prazo razoável é aquele que se revela suficiente para que a parte obrigada possa cumprir a determinação judicial, inclusive mediante a obtenção da autorização exigida de terceiro, sem causar prejuízo injustificado à coletividade. O julgador deve sempre considerar o contexto concreto do pedido e valer-se dos parâmetros legais e principiológicos aplicáveis.

No ponto, afasta-se a alegação central da agravante quanto à suposta irrazoabilidade do prazo fixado pelo Juízo de origem para apresentação do ASCIP. De fato, o prazo para emissão do Alvará de Segurança Contra Incêndio e Pânico pode variar de acordo com o estado da federação, dado que a matéria é regulada por legislação nacional, estadual e por normativas específicas dos Corpos de Bombeiros.

No caso concreto, aplica-se a Lei Federal nº 13.425/2017, que estabelece diretrizes gerais sobre medidas de prevenção e combate a incêndio, bem como a Lei Estadual nº 12.149/2023, que disciplina a matéria no âmbito do Estado de Mato Grosso.

Soma-se a isso o conteúdo das normas técnicas internas do CBM-MT, em especial a Norma Técnica nº 01/2025 – Procedimentos Administrativos – Parte 1 – Generalidades, cujo texto se encontra disponível no sítio eletrônico oficial do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso (
https://www.bombeiros.mt.gov.br/documents/d/bombeiros/ntcb_01_2025_procedimentos_administrativos_parte_1_generalidades-pdf-1
, pág. 03).

Consoante o item 1.6.2.1 da referida norma, o prazo máximo para emissão do ASCIP, após a aprovação do projeto e cumprimento das exigências técnicas, é de 05 (cinco) dias úteis. Dessa forma, havendo regularidade documental e técnica, o CBM-MT está vinculado à emissão célere do documento, de modo que eventual demora injustificada não pode ser atribuída exclusivamente a entraves burocráticos externos.

Transcrevo o dispositivo:

[...] 1.6 LICENÇAS DO CBMMT

1.6.1 São Licenças do CBMMT o Alvará de Segurança Contra Incêndio e Pânico (ASCIP) e o Certificado de Segurança Contra Incêndio e Pânico (CSCIP).

1.6.2 O Alvará de Segurança Contra Incêndio e Pânico (ASCIP) é o documento emitido pelo CBMMT, após a vistoria, certificando que a edificação possui as condições de segurança contra incêndio e pânico previstas na legislação pertinente e em normas correlatas.

1.6.2.1 O OST deverá emitir o ASCIP no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis contados a partir da constatação pela equipe de vistoria da fiel execução das medidas de segurança contra incêndio e pânico previstas no PSCIP aprovado.

Diante disso, revela-se razoável e proporcional o prazo de 30 (trinta) dias fixado na decisão agravada, contado da aprovação do projeto, para que a agravante apresente o alvará respectivo. Referido prazo supera em seis vezes o intervalo máximo estipulado na norma técnica, conferindo ampla margem temporal para a execução das adequações finais e a tramitação do procedimento administrativo, razão pela qual não se sustenta a alegação de inexequibilidade da medida judicial.

Por outro lado, no que se refere à multa cominatória (astreinte), assiste razão parcial à agravante.

Como é cediço, a multa prevista no art. 537 do CPC tem natureza coercitiva, não se confundindo com sanção de caráter punitivo. Sua finalidade é compelir a parte ao cumprimento da obrigação, devendo, por isso, observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a possibilidade de revisão do valor das astreintes, especialmente quando a multa se mostrar excessiva, desproporcional ou apta a gerar enriquecimento sem causa, conforme se verifica no julgado a seguir:

[...] 1. Consoante entendimento desta Corte Superior, é possível a redução do valor das astreintes nas hipóteses em que a sua fixação ensejar multa de valor muito superior ao discutido na ação judicial em que foi imposta, a fim de evitar possível enriquecimento sem causa, em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Precedentes. 2. No tocante especificamente ao balizamento de seus valores, são dois os principais vetores de ponderação: a) efetividade da tutela prestada, para cuja realização as astreintes devem ser suficientemente persuasivas; e b) vedação ao enriquecimento sem causa do beneficiário, porquanto a multa não é, em si, um bem jurídico perseguido em juízo. 3. O arbitramento da multa coercitiva e a definição de sua exigibilidade, bem como eventuais alterações do seu valor e/ou periodicidade, exige do magistrado, sempre dependendo das circunstâncias do caso concreto, ter como norte alguns parâmetros: i) valor da obrigação e importância do bem jurídico tutelado; ii) tempo para cumprimento (prazo razoável e periodicidade); iii) capacidade econômica e de resistência do devedor; iv) possibilidade de adoção de outros meios pelo magistrado e dever do credor de mitigar o próprio prejuízo (duty to mitigate de loss) . 4. É dever do magistrado utilizar o meio menos gravoso e mais eficiente para se alcançar a tutela almejada, notadamente verificando medidas de apoio que tragam menor onerosidade aos litigantes. Após a imposição da multa (ou sua majoração), constatando-se que o apenamento não logrou êxito em compelir o devedor para realização da prestação devida, ou, ainda, sabendo que se tornou jurídica ou materialmente inviável a conduta, deverá suspender a exigibilidade da medida e buscar outros meios para alcançar o resultado específico equivalente. [...] 8 . Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no REsp: 1733695 SC 2018/0077019-7, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 22/03/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/03/2021)

A multa não deve representar ônus excessivo à parte, especialmente quando se trata de concessionária de serviço público, cuja atuação está condicionada a critérios técnicos e obrigações regulatórias.

No caso, a fixação de multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sem teto máximo, mostra-se excessiva e desproporcional, podendo comprometer a função coercitiva da medida e converter-se em penalidade de caráter patrimonial indevido.

Diante disso, reduzo o valor da multa diária para R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), quantia que mantém a eficácia coercitiva da medida, sem desbordar dos limites da razoabilidade. Fixo, ainda, limite máximo de R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais), de forma a assegurar previsibilidade e evitar o enriquecimento sem causa.

Assim, o provimento parcial do recurso é medida que se impõe, exclusivamente para adequar a coerção judicial aos parâmetros constitucionais, mantendo-se íntegros os demais termos da decisão agravada, quanto ao conteúdo e ao prazo fixado.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto por ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., tão somente para reduzir a multa cominatória diária para R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), e fixar o limite máximo de R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais), mantendo-se incólume o restante do
decisum
proferido pelo juízo de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025